Tribunal: TJMT
Processo: 1014294-57.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014294-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), SUZANI NAIARA DE SOUZA FRANCHESKI (TERCEIRO INTERESSADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0019-63 (VÍTIMA), ANTONIO WESLEY SILVA DE SOUZA - CPF: 069.068.051-18 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – PROCEDÊNCIA – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO DEPOIS DE MAIS DE SEIS ANOS – PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE ESSE INTERREGNO E NÃO VOLTOU A DELINQUIR – AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRESUNÇÃO DE FUGA QUE NÃO SUSTENTA O CÁRCERE PROVISÓRIO – INDICATIVOS DE QUE O ACUSADO NÃO TINHA CIÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO E DA AÇÃO PENAL INSTAURADA CONTRA SI - MEDIDAS MENOS SEVERAS QUE SÃO SUFICIENTES À HIPÓTESE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Nada obstante sejam de natureza grave os delitos imputados ao paciente, porque a sua prisão preventiva foi decretada sob o viés da garantia da ordem pública, para evitar a reiteração criminosa, e o mandado prisional cumprido somente depois de mais de seis anos, sendo que, durante esse interregno o increpado permaneceu solto sem, aparentemente, voltar a delinquir, não mais existe o
periculum libertatis
justificador da medida segregatícia.

Outrossim, constatado que o sujeito não foi preso em flagrante, tampouco ouvido na fase inquisitorial e sequer encontrado para ser citado pessoalmente no processo judicial, impede-se concluir que tivesse ciência da investigação e posterior ação penal ajuizada contra si, o que também afasta o argumento de que a prisão preventiva é necessária para garantir a aplicação da lei penal, pois vedada a mera presunção de fuga, sem suporte em elementos concretos evidenciadores da aparente intenção do agente em inviabilizar o Estado de exercer o seu direito de punir.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por medidas alternativas. Ordem concedida
.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S) DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S) ANTONIO WESLEY SILVA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que
decretou a prisão preventiva em desfavor do increpado

na ação penal n.º 0002008-51.2017.8.11.0040 [desmembrada dos autos n.º 0010484-15.2016.8.11.0040], em que denunciado como incurso nas penas do
art. 157, §2.º, incs. I e II (por duas vezes) e no art. 288, ambos do Código Penal
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, relata o i. Defensor Público que, no dia
06/05/2023
, enquanto supostamente adquiria entorpecentes de um sujeito chamado
Matheus
, o paciente fora surpreendido por policiais militares que o levaram preso, dando-se cumprimento a dois mandados de prisão expedidos em desfavor dele em
16/12/2016
.

Nesse contexto, alega o impetrante que o increpado está sofrendo coação ilegal em seu direito ambulatorial, visto que
não se faz presente no caso em apreço o
periculum libertatis
,
além de brevemente sugerir a
falta de contemporaneidade do decreto prisional
, razão pela qual afirma ser suficiente a vinculação dele ao processo mediante a imposição de cautelares alternativas [exceto a fiança, por não possuir condições econômicas para quitar qualquer valor arbitrado], notadamente por residir em endereço fixo e laborar licitamente como pintor, sendo vedada a mera presunção de fuga para justificar a custódia cautelar.

Ao final, menciona que a manutenção do cárcere provisório representa
ofensa ao princípio da homogeneidade
, por se revelar medida mais severa do que a própria pena eventualmente imposta em caso de condenação na ação penal que tramita em desfavor do paciente.

Com lastro em tais argumentos, vindica,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em prol do favorecido nessa ordem, para o fim de revogar a sua prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições diversas do cárcere disposta no art. 319 do CPP.

Instruem o processo a procuração e os documentos de ID 172622650 ao ID 172622660.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

(ID 173069665) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 174316677.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 176327675).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, no dia
17/11/2016
, por volta das 18h30, na estrada rural situada a 70km da cidade de Sorriso/MT, o paciente
ANTÔNIO WESLEY DA SILVA SOUZA
, os corréus
Gilberto da Conceição Rosa
e
Suzani Naiara D. S. Francheski
e outros dois indivíduos não identificados supostamente abordaram, com uso de armas de fogo, a vítima
Marcos Anderson de Souza
e subtraíram-lhe uma motocicleta Honda Tornado, de cor amarela, placa AOY-8299, um aparelho celular da marca Samsung, de cor cinza, a quantia de R$ 270,00, uma jaqueta de couro marrom e uma mochila, no interior da qual havia um par de chinelos e um carregador.

Ressai, outrossim, que, no dia seguinte [
18/11/2016
], por volta das 09h15min, os mesmos agentes teriam adentrado na loja denominada “Casa Comercial Eletromóveis Martinello”, localizada na rua Rio Branco, Centro, no distrito de Ipiranga do Norte, Comarca de Sorriso/MT, e, com o uso ostensivo de arma de fogo, subtraído inúmeros objetos, além do valor de R$ 5.058,00 (cinco mil e cinquenta e oito reais).

Por tais fatos,
ANTONIO WESLEY SILVA DE SOUZA e os comparsas identificados foram denunciados nos autos da ação penal n.º
0010484-15.2016.8.11.0040 como incursos nas penas do
art. 157, §2.º, incs. I e II (por duas vezes) e no art. 288, ambos do Código Penal, sendo a peça acusatória recebida no dia
15/12/2016
e, na mesma ocasião, decretada a prisão preventiva do favorecido nessa ordem, sob o viés da garantia da ordem pública, cujo mandado ficou em aberto até o dia
06/05/2023.

Ademais, no dia
13/03/2017
, houve o desmembramento do feito em relação ao paciente e à coacusada
Suzani
, porque não foram localizados para serem citados pessoalmente, sendo os novos autos distribuídos sob o n.º
0002008-51.2017.8.11.0040.

Nessa conjuntura e examinando detidamente a prova pré-constituída, entendo que, apesar de presentes a condição de admissibilidade do art. 313, inc. I, do CPP e o
fumus comissi delicti
[indícios de autoria e prova da materialidade delitiva],
não se vislumbra, na atualidade, o
periculum libertatis
.

Isso porque, ainda que gravoso o
modus operandi
empregado no cometimento dos delitos patrimoniais ora em análise, o que, à época do decreto, justificava a prisão preventiva para o fim de resguardar a ordem pública, por evidenciar a aparente periculosidade social do increpado e o risco de reiteração criminosa, tal argumento não mais se sustenta, pois não há como olvidar que
a ordem prisional restou cumprida depois de mais de 06 (seis) anos
e, durante esse tempo que o paciente permaneceu solto, aparentemente,
não mais voltou a delinquir
, visto que inexistem registros penais posteriores em seu desfavor nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício
.

E, como se sabe,
as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais grave forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.º 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2.º que dispõe “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Soma-se a isso o fato de que o favorecido nessa ordem não foi preso em flagrante pelos delitos ora em análise, tampouco ouvido na fase inquisitorial e sequer encontrado para a sua citação pessoal quando da instauração da ação penal, tanto que o MM. Juiz singular havia determinado o desmembramento do feito em relação a ele e a corré também não localizada, a fim de evitar entraves no trâmite processual em face do corréu
Gilberto
– o único citado pessoalmente.

Diante desse contexto, ainda que
ANTONIO WESLEY SILVA DE SOUZA
, ao ser preso preventivamente, tenha declarado na delegacia de polícia que tinha ciência da existência de mandado prisional aberto em seu desfavor,
não há como presumir que, especificamente em relação aos fatos ora em análise
, tenha se mantido em fuga durante mais de seis anos com o propósito de inviabilizar a regular colheita de provas e atrapalhar a aplicação da lei penal, uma vez que,
tudo leva a crer, sequer tinha ciência da investigação realizada contra si, muito menos da ação penal ajuizada em seu desfavor
, cabendo ressaltar, ainda, que na data de 06/05/2023 foram cumpridos dois mandados de prisão.

Portanto, também não há como sustentar a manutenção da custódia provisória do paciente com fulcro na garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que: “
Segundo pacífico entendimento desta Corte, a presunção de fuga, decorrente do fato de o agravado não ter sido localizado, não constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem
” (STJ - AgRg no RHC n. 172.280/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

De mais a mais, não há como perder de vista que o
paciente possui apenas 25 (vinte e cinco) anos, reside em endereço certo, labora licitamente como pintor e, aparentemente, desde o ano de 2016 não mais se envolveu com o mundo da ilicitude
, a inferir que não se trata de alta periculosidade e geradora de riscos à sociedade.

Nessa toada, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que
o caso retratado nos autos
não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução penal
.

E, inexistindo evidências concretas de que o segregado se manteve no mundo do crime, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Semelhantemente já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
A constrição cautelar da liberdade somente é admitida quando restar claro que tal medida é o único meio cabível para proteger os bens jurídicos ameaçados, em atendimento ao princípio da proibição de excesso
. In casu,
entendo que a submissão do paciente a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento é adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal
. 6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do Juízo de primeiro grau
” (STJ - HC: 606126 CE 2020/0206733-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020) – destaquei.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciado que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do
ANTONIO WESLEY SILVA DE SOUZA
,
para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023